Tribunal: STF
Processo: HC 231072
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra despacho proferido por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Este pleito não deve prosseguir.



    Isso porque o despacho de mero expediente proferido pela Ministra Presidente do STJ, que solicitou informações ao Juízo de primeiro grau antes da análise do pedido de liminar, “notadamente sobre a possibilidade de acesso à defesa do paciente quanto às diligências já documentadas nos autos, incluindo a representação da autoridade policial” (doc. eletrônico 3), é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não pode servir de subterfúgio para formular pedido idêntico diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    Com essa compreensão, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. POSTERIOR NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Simples pedido de informações não tem conteúdo decisório quanto ao cabimento da via eleita. Assim, é permitido negar seguimento ao habeas corpus depois do referido despacho, inexistindo preclusão. Inexistência de decisão teratológica que conduza à superação do entendimento firmado na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Eventual pronunciamento do Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância. Habeas corpus de que não se conhece. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 87.754 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    “’HABEAS CORPUS’ – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes.” (HC 109.317 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2014).



    “RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção.” (HC 89.965 AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 7/2/2012).



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, nem tampouco abuso de poder. Muito pelo contrário. Se a argumentação do impetrante não foi suficiente para, a priori, convencer aquela Magistrada, caberá ao relator ou ao colegiado respectivo, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque, em última análise, esta impetração volta-se contra suposta ilegalidade praticada por magistrado de primeira instância, o que não é admitido pela regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator